Tribunal: TCU
Processo: 001.972/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Carlos Eugenio Lyra em face do Acórdão 12087/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito o subitem 9.3.2 do acórdão recorrido, sem prejuízo de determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE que, ao emitir novo ato em favor do recorrente, livre das irregularidades apontadas, siga o entendimento mais recente do STF no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos nos termos em que foi inicialmente deferida, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo 2004.34.00.048565-0, que tramitou na 7a Vara Federal de Brasília; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE.